Tribunal: TJES
Processo: 5016516-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016516-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DE PAULA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016516-72.2023.8.08.0012

Recorrente:
DENISE DE PAULA DO NASCIMENTO

Recorrida:
VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. BOLETO FRAUDULENTO. ELEMENTOS QUE INDICAM POSSÍVEL FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DENISE DE PAULA DO NASCIMENTO
em face de
VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)
.

Em síntese, a parte autora
sustenta

que adquiriu um celular na loja física da Casas Bahia e optou pelo pagamento parcelado via boleto, que seria enviado mensalmente por e-mail ou WhatsApp. Em junho de 2023, a autora recebeu um boleto por WhatsApp, contendo todas as suas informações pessoais, inclusive com a foto do logo da loja. Acreditando na veracidade do boleto, a autora efetuou o pagamento. Posteriormente, a loja entrou em contato informando que o pagamento não havia sido realizado, revelando que a autora havia sido vítima de fraude. A autora alega que seus dados pessoais foram vazados devido a falha no sistema de proteção de dados da requerida, o que permitiu que golpistas tivessem acesso às suas informações. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$549,17 por danos materiais, R$20.000,00 por danos morais, e que a empresa seja condenada a se abster de fornecer seus dados pessoais a terceiros, além de oficiar a ANPD para imposição de sanções.

A sentença proferida pelo juízo singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais
. O Magistrado entendeu que, apesar do transtorno causado pelo pagamento do boleto fraudulento, não ficou demonstrado que houve falha no serviço da ré ou que esta tenha sido a responsável pelo vazamento dos dados.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerente interpôs Recurso Inominado. Reiterou os argumentos apresentados na inicial, insistindo na falha do sistema de segurança da ré, que teria permitido o vazamento de seus dados pessoais. Requereu a reforma da sentença para que fosse condenada a ré ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados.

A empresa requerida, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, reiterou que não houve qualquer falha em seus sistemas e que a fraude ocorrida não pode ser atribuída à sua conduta. Argumentou que a autora não demonstrou o nexo causal entre a fraude e qualquer ação ou omissão da ré. Requereu a manutenção da sentença.

Tocante à preliminar de arguição de ausência de dialeticidade, não verifico sua ocorrência. O recurso interposto apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, de modo que
REJEITO
a preliminar suscitada.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade da ré pelo vazamento de dados pessoais da autora, que levou ao recebimento e pagamento de boleto fraudulento. A autora alega que, ao fornecer seus dados pessoais à loja física no momento da compra de um aparelho celular, teve essas informações vazadas, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações sensíveis e a contatassem via WhatsApp com boleto contendo todos os seus dados.

De acordo com as provas apresentadas, o número de telefone da autora, assim como outras informações pessoais, foram fornecidos exclusivamente no momento da compra presencial. O fato de a autora ter recebido o boleto fraudulento através de um número, via contato no WhatsApp, com a logomarca da empresa ré, na data e pela forma combinada presencialmente, sugere, fortemente, que houve vazamento de dados a partir da loja física.

Ademais, a responsabilidade da ré é reforçada pela adoção da teoria do risco do empreendimento, prevista no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, independente de culpa. A empresa ré é responsável por zelar pela segurança das informações dos seus consumidores, sendo previsível que a fragilidade na proteção desses dados possa resultar em fraudes como a que ocorreu.

Outrossim, no momento da compra do aparelho celular, a autora expressamente solicitou que os boletos fossem emitidos em formato impresso, o que foi prontamente negado pela loja, sob a justificativa de que os pagamentos seriam enviados exclusivamente por e-mail ou WhatsApp. Entretanto, após a ocorrência da fraude, quando a autora descobriu que havia sido vítima de um golpe devido ao pagamento do boleto fraudulento, a loja, reconhecendo a situação delicada e o transtorno causado, finalmente atendeu ao pedido inicial da autora e emitiu os boletos de forma física, evidenciando, ainda mais, a fragilidade do procedimento anterior e a possível responsabilidade da empresa na falta de segurança no envio digital dos boletos.

Desse modo, não se pode atribuir culpa exclusiva à autora pelos danos sofridos. O contexto fático evidencia que a autora foi induzida ao erro por elementos que replicavam de forma convincente a comunicação oficial da empresa ré, como o envio do boleto via WhatsApp e a exatidão das informações no boleto fraudulento. A autora agiu dentro das expectativas razoáveis de um consumidor comum, que confiou na autenticidade do boleto recebido. Portanto, atribuir-lhe a responsabilidade exclusiva pela fraude sofrida seria desarrazoado e contrário à lógica de proteção ao consumidor.

A situação em análise também deve ser apreciada à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, que impõe às empresas o dever de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. No presente caso, a autora forneceu seus dados pessoais à ré, confiando que seriam devidamente protegidos. No entanto, a ocorrência do vazamento dessas informações, que culminou na emissão de um boleto fraudulento, indica uma possível falha na segurança dos sistemas da ré, que não cumpriu com a obrigação de garantir a inviolabilidade dos dados da autora. A LGPD, em seu art. 42, estabelece que o controlador, no caso a empresa ré, que causar dano a outrem em decorrência do tratamento de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Esse fundamento jurídico reforça a responsabilidade da ré pelo ocorrido, não só sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, mas também sob a ótica da proteção de dados pessoais, um direito fundamental assegurado pela legislação vigente.

Por essas razões, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela autora.

Considerando o valor comprovado do boleto pago em duplicidade pela autora, fixo a indenização por danos materiais em R$549,17. Quanto aos danos morais, deve-se considerar o abalo emocional e a insegurança vivenciada pela autora ao descobrir que suas informações pessoais foram utilizadas em um golpe, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante suficiente para reparar o dano e desestimular a prática de condutas semelhantes.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

CONDENAR
a recorrida (
VIA VAREJO S/A - CASAS BAHIA
) ao pagamento à autora (
DENISE DE PAULA DO NASCIMENTO
), a título de danos materiais
de forma simples, a quantia de
R$549,17 (quinhentos e quarenta e nove e dezessete centavos)
,
corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação.

B)

CONDENAR
a recorrida (
VIA VAREJO S/A - CASAS BAHIA
) ao pagamento de indenização à autora (
DENISE DE PAULA DO NASCIMENTO
), a título de danos morais, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)